Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704408-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO DAS DORES GOMES DESPACHO À Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei n. 12.016/2009). Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora